Tribunal: TJMT
Processo: 1052907-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1052907-62.2019.8.11.0041 CLASSE CNJ – 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: DIEGO SANTOS MESQUITA
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIEGO SANTOS MESQUITA contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c.c Indenização por Danos Morais no 1052907-62.2019.8.11.0041, movida em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, devendo a requerida pagar R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (06/10/2019). Em virtude da sucumbência recíproca, foi estabelecido o pagamento pro rata das custas e honorários arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e portanto suspensa essa exigibilidade do pagamento em relação a ele (art. 98, §3o do CPC). (Id. no 46213389).
O apelante combate a sucumbência reciproca alegando que decaiu de parte mínima do pedido e por essa razão não pode ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial.
Aduz que a apelada deu causa ao processo e deveria pagar a indenização na via administrativa, contudo, nem sequer recebeu o pedido. Pleiteia que a seguradora arque integralmente com as custas e os honorários, além da majoração da verba advocatícia, pois seria ínfima.
Argumenta ainda que a negativa da ré na via administrativa tem o propósito o objetivo de dificultar o recebimento do seguro e de enriquecimento injustificado.
Sustenta que em razão dessa recusa cabe multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o quantum dado à causa, até porque na contestação a apelada suscita a ausência de “requerimento administrativo”, o que destoa da boa-fé processual, caracteriza conduta descrita nos arts. 80 e 81, ambos do CPC, e revela o intuito de alterar a verdade dos fatos com objetivo ilegal.
Defende que, ao agir com má-fé, praticou ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois descumpriu obrigação imposta e causou-lhe prejuízos, visto que já poderia ter obtido a quantia a que faz jus. Pleiteia a reparação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Discorre sobre o arbitramento dos honorários de sucumbência em importância ínfima e sobre a natureza alimentar dessa verba. Alega que a verba honorária deve ser majorada para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o trabalho desempenhado pelo patrono, também em sede recursal.
Pede, pois, o provimento do recurso, nos termos acima explicitados (Id. no 46213391).
Nas contrarrazões de Id. no 46213394 a apelada refuta os argumentos recursais e postula pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
A controvérsia está em saber se a negativa da seguradora, quanto a recusa em receber o requerimento do Seguro DPVAT na esfera administrativa, configurou dano moral passível de indenização, bem como, se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios.
A reparação por danos morais, afastada na sentença, deve ser mantida.
O apelante alega que a negativa da ré em receber o seu pedido administrativo gerou-lhe danos morais passíveis de reparação.
Aduz que foi prejudicado visto que adiado o pagamento do seguro, e além disso a apelada tem descumprido e se esquivado da sua responsabilidade legal.
No entanto, os fatos narrados não ensejam a indenização postulada.
As frustrações e inconvenientes relacionados à citada recusa, isoladamente, não extrapolam os aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.
Ademais, essa situação não o impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor na Ação de Cobrança. Caberia essa condenação somente na hipótese de ter-lhe sido obstado socorrer-se da via judicial, o que não aconteceu.
Também não é o caso de litigância de má-fé.
O apelante aponta que tal penalidade deve ser aplicada em virtude da conduta ilícita da apelada ao afirmar de forma inverídica na contestação a ausência do requerimento na via administrativa quando na verdade se negou a recebê-lo. Acrescenta que ela atuou com o propósito exclusivo de não pagar o prêmio devido e se enriquecer imotivadamente.
Tais justificativas neste momento não se mostram plausíveis já que, como dito, a recusa não o impediu de ajuizar o feito. Além do quê, obteve a prestação jurisdicional na primeira instância.
Não há indícios de dolo ou de prática desleal da seguradora. E mais, a alteração da realidade dos fatos, para gerar sanção por litigância de má-fé, precisa ser capaz, ao menos em tese, de conduzir o juízo a erro. Porém aqui não houve nem ameaça de isso vir a acontecer. Os atos da apelada não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa e não prejudicaram o apelante, que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide.
O apelante combate a sucumbência recíproca alegando que decaiu de parte mínima do pedido e por essa razão não pode ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial.
Aduz que a apelada deu causa ao processo e deveria pagar a indenização na via administrativa, contudo, nem sequer recebeu o pedido. Pleiteia que a seguradora arque integralmente com as custas e os honorários, além da majoração da verba advocatícia, pois seria ínfima.
As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“ 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
O art. 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
E na hipótese dos autos, apesar de a pretensão principal ter sido acolhida, foi indeferida a condenação da ré em danos morais, de maneira que a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu, conforme consignado na sentença, a ressalva de suspensão da exigibilidade em face da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE VERIFICADA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitou o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. (N.U 1010848-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020). (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). (N.U 1025271-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS PRO RATA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente. A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral. O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal”(N.U 1040532-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020). (destaquei)
Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Sua fixação em R$ 700,00 (setecentos reais), nos moldes do § 1o e 2a do CPC é ínfima, ainda mais com o rateio em virtude da manutenção da sucumbência recíproca, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, mesmo que conciso.
Aliás, segundo o STJ, o trabalho desenvolvido pelo causídico, não “se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.” (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).
Por conseguinte, a quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Em vista de todo o exposto, concluo que R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) são mais apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, pois em consonância com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, § ÚNICO, DO CPC - DIREITO RECONHECIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTEGRAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85 § 8, DO CPC) - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais. O reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório - DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ REsp 1200645/SP). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 1022746-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020). (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA - PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ARTIGO 80 DO CPC - ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO EM RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a questão foi trazida pelo apelante ainda em Primeiro Grau, não há falar em supressão de instância ou afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Na ocasião em que a negativa do recebimento do pedido administrativo não gera prejuízo na propositura da demanda de Seguro DPVAT, descabida a alegação de ato ilícito passível de indenização, visto que não extrapola por si só o mero dissabor cotidiano e nem gera danos morais. Ausente uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não há falar na condenação em litigância de má-fé. Não tem razão de ser a pretensão da apelante para que a seguradora se abstenha de abordá-la diretamente em sua residência acerca do acidente de trânsito, pois tal questão refoge aos autos, tendo em vista que quanto a prática de assédio ou ameaça para que desista da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e ao apelante cumpria o ônus de provar tais fatos. “(...) O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP) (...)” (Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).” (N.U 1045020-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019) (destaquei)
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para majorar a verba honorária em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos moldes do art. 85, §8o, do CPC/2015.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora